Tribunal: STF
Processo: HC 74653
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-12-17
Data de publicação: 1996-12-17

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus".
- Pedido que se conhece apenas no tocante à alegação de
excesso de prazo com relação à prisão preventiva, pois a outra parte
se apresenta como substitutiva de recurso ordinário de "habeas
corpus", para cujo julgamento esta Corte é incompetente
- Inexistência do alegado excesso de prazo.
Habeas corpus conhecido em parte, mas nela indeferido.